Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735128-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DANIELLA DO NASCIMENTO FERREIRA, MARCIO ROBERTO VALENTE CAETANO AGRAVADO: JOSE GALLAFASSI FILHO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Daniella do Nascimento Ferreira e Márcio Roberto Valente Caetano contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 63621959). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Por essa razão não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intimem-se os embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem ou alterarem as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO